Tribunal: TJES
Processo: 0002319-31.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência; Desacato
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002319-31.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAILON DE SOUZA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0002319-31.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAILON DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS THOMAS MACCI - ES31478-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, na medida em que a natureza e quantidade de drogas - por força do artigo 42 da Lei de Drogas - podem levar a pena-base ao seu máximo legal. Isso se dá pela não vinculação do juízo a critérios matemáticos ao analisar a pena-base como um todo.

2.
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0002319-31.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAILON DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS THOMAS MACCI - ES31478-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Mailon de Souza Pereira
em face da sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Colatina
, que considerou o apelante como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
6

(seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, em regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia
, no dia 9 de julho de 2022, por volta das 15h50, na Rua Maria Augusta Salesse, Centro, Colatina/ES, o apelante e o corréu traziam consigo 36 (trinta e seis) pedras de cocaína e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Insurge-se o recorrente apenas quanto à
penalidade aplicada
, a fim de que pena-base seja fixada no patamar mínimo. Além disso, requer a
gratuidade de justiça
.

Registro, desde logo, que o apelo
não pleiteia a absolvição
, visto que não se discute a comprovação da autoria e materialidade, as quais, adianto, em respeito ao
amplo efeito devolutivo
, estarem plenamente comprovadas diante do boletim unificado e do laudo químico de definitivo, além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, em especial a
confissão
do apelante.

Passo, por oportuno, à análise da
dosimetria da pena realizada.

Na
primeira etapa
,
o juízo fixou a pena-base acima do mínimo legal em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Como se sabe, a teor do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

No caso, a elevação da sanção é justificada em razão da natureza das drogas, pois a
cocaína
é substância altamente viciante, além de possuir grande poder nocivo ao usuário. Nesse sentido, precedente de minha relatoria:

A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, na medida em que a natureza e quantidade de drogas - por força do artigo 42 da Lei de Drogas - podem levar a pena-base ao seu máximo legal. Isso se dá pela não vinculação do juízo a critérios matemáticos ao analisar a pena-base como um todo. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 061190003063, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Mostrando-se suficiente e adequada à reprovação da conduta, entendo como razoável e proporcional a fixação da pena-base, tal como na origem, em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 5 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, o juízo de origem, corretamente,
promoveu a compensação
entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) e a circunstância agravante da reincidência, tendo em vista a Guia de Execução nº 0033568-10.2016.8.08.0014, processo de origem nº 0028035-70.2016.8.08.0014 (roubo majorado).

Na
terceira etapa
, inexistem causas de aumento ou causas de diminuição da pena, de modo que a pena intermediária tornou-se definitiva.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento de pena, em razão da reincidência do apelante,
nos moldes do artigo 33, §2º, "b", do Código Penal, lido a
contrario sensu
.

Por fim,
o pedido de gratuidade de justiça também não merece prosperar.

Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Com fulcro em tais premissas:

[...] Cabe ao magistrado responsável pela Execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98, caput, e §1°, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150079387, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.